Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não cabimento de agravo de instrumento e de inépcia, apresentada em sede de contrarrazões (ID 57845617 - pág. 2/3). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora